Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004123-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLUBE DO COWBOY DE UBERLANDIA LTDA EMBARGADO: CESAR AUGUSTO GONCALVES, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, VERA SIDNEY SANT ANNA SANCHES, IVAN VALADARES DE CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc., Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e a fim de evitar eventual arguição de nulidade, intimem-se o Ministério Público e os réus, sucessivamente, para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias sobre o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, pela irretroatividade da Lei no 14.230/2021, com possível repercussão no presente feito. Cumpra-se. Intimem-se. Com a manifestação das partes ou fluido o prazo assinalado, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator